Tribunal: TJES
Processo: 5001252-97.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001252-97.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: HELENA DOS SANTOS FIRME
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA DO RECORRENTE NA ORIGEM. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA. LIMITES DA ATUAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de contribuição, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, confirmando a liminar, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário sem contratação.
2. O requerido foi revel pela ausência em audiência, apesar de intimado, e apresentou recurso arguindo regularidade contratual e pleiteando exclusão ou redução do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o exame de matérias alegadas em recurso inominado por parte revel, diante da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revelia implica presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, preclusão quanto a matérias não abrangidas pelo art. 342 do CPC e julgamento antecipado do mérito (CPC, arts. 344 e 355, II; Lei nº 9.099/1995, art. 20).
5. As matérias recursais não configuram questão de ordem pública e constituem inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O réu revel não pode, em recurso inominado, inovar na matéria de defesa, ressalvadas as hipóteses do art. 342 do CPC. Mantida a condenação à restituição em dobro e à indenização por dano moral em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 342, 344, 346 e 355, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 20 e 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001252-97.2024.8.08.0038

RECORRENTE: AMBEC

RECORRIDA:
HELENA DOS SANTOS FIRME

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA DO RECORRENTE NA ORIGEM. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA. LIMITES DA ATUAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de contribuição, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, confirmando a liminar, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário sem contratação.
2. O requerido foi revel pela ausência em audiência, apesar de intimado, e apresentou recurso arguindo regularidade contratual e pleiteando exclusão ou redução do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o exame de matérias alegadas em recurso inominado por parte revel, diante da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revelia implica presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, preclusão quanto a matérias não abrangidas pelo art. 342 do CPC e julgamento antecipado do mérito (CPC, arts. 344 e 355, II; Lei nº 9.099/1995, art. 20).
5. As matérias recursais não configuram questão de ordem pública e constituem inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O réu revel não pode, em recurso inominado, inovar na matéria de defesa, ressalvadas as hipóteses do art. 342 do CPC. Mantida a condenação à restituição em dobro e à indenização por dano moral em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 342, 344, 346 e 355, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 20 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
movida por
HELENA DOS SANTOS FIRME
em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, através da qual a parte autora alega que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, descontos estes em favor da requerida, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pela requerida, razão pela qual requer: a) a condenação da requerida em ressarcir os valores descontados indevidamente; b) a condenação da requerida em compensação por dano moral.

A sentença (ID 12857070) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para:

a) DECLARAR a inexigibilidade da contribuição imposta ao Requerente pela

Requerida (“Contribuição AMBEC – Cód. 257);

b) CONDENAR o Requerido a restituir em dobro todos os valores cobrados indevidamente, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada novo desconto indevido, limitada a 5.000,00;

c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação;

Confirmo a liminar deferida.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12857071). Em suas razões, afirmou que o pedido inicial deve ser julgado improcedente, ante a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos. Por fim, requer seja afastada a indenização a título de danos morais e, subsidiariamente, sua redução.

Contrarrazões ao ID 12857137.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12857072 e 12857074.

Conforme consignado na sentença de origem, foi decretada a revelia do recorrente em razão do não comparecimento à audiência designada, apesar de devidamente intimado.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)